Tribunal: STF
Processo: RE 78849
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
PENSÃO. REAJUSTE DA HERDEIRA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO, PRETENDIDO
A BASE DO VENCIMENTO ATUAL DE AGENTE FISCAL DO IMPOSTO ADUANEIRO.
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE OS FATOS ESSENCIAIS NÃO SE ACHAM
PROVADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.